Tribunal: TJSP
Processo: 2009446-27.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 9.628, de 13 de setembro de 2021, que dispõe sobre o embarque e desembarque de pessoas idosas e mulheres fora dos pontos de parada de ônibus, em determinados horários - Lei Municipal que cuida de matéria de interesse local, sem nenhuma relação com matéria estritamente administrativa, afeta exclusivamente ao Poder Executivo - Ausência de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal no 9.628, de 13 de setembro de 2021, que dispõe sobre o embarque e desembarque de pessoas idosas e mulheres fora dos pontos de parada de ônibus, em determinados horários - Lei Municipal que cuida de matéria de interesse local, sem nenhuma relação com matéria estritamente administrativa, afeta exclusivamente ao Poder Executivo - Ausência de vício de iniciativa ou de afronta à reserva administrativa - Aplicação do tema 917 assentado em repercussão geral - Ação direta julgada improcedente.